Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-75.2014.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001344-75.2014.8.11.0088.
RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECORRIDO: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 35648460-TJ):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCIERA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA – DESERÇÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de a parte recorrente se encontrar em regime de falência, por si só, não fundamenta a concessão da justiça gratuita.
A concessão da benesse está atrelada à comprovação de que o pretenso beneficiário esteja em condição de impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais.
A falta de recolhimento do preparo, sem o deferimento da justiça gratuita, enseja o reconhecimento da deserção.. (n.u. 0001344-75.2014.8.11.0088, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 53207989-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 6o, da Lei 1.060/50, uma vez que ficou demonstrado a hipossuficiência do Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 54947983-TJ).
Sem contrarrazões (id. 57829459-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do art. 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. (...).
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa ao artigo 6o, da Lei 1.060/50, a parte recorrente defende que ficou demonstrado nos autos sua total carência econômica, de modo que se encontram impedidos de arcarem com as custas e despesas processuais, tendo que ser reconhecida a sua hipossuficiência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. (...).
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Após o trânsito em julgado, intime-se o recorrente para recolher todas as custas processuais e preparos pendentes, sob pena de inscrição nos cadastros restritivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII